Tribunal: TJSP
Processo: 1042725-04.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. V. Acórdão negou provimento ao recurso dos autores, mantendo a improcedência da ação. Irresignação dos autores. Não acolhimento. Inexistência de contradição. Mera irresignação dos embargantes em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para manter a r. sentença

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. V. Acórdão negou provimento ao recurso dos autores, mantendo a improcedência da ação. Irresignação dos autores. Não acolhimento. Inexistência de contradição. Mera irresignação dos embargantes em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para manter a r. sentença de Primeiro Grau. A matéria já foi devidamente solucionada no Julgado, com a respectiva fundamentação. EMBARGOS REJEITADOS.